Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726580-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTINS DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MARTINS DE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705441-60.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Narra que impetrou Mandado de Segurança, tendo em vista que espera há mais de 45 (quarenta e cinco) dias a atualização do Cadúnico. Explica que em 17/05/2021 foi atendida na unidade CRAS- Paranoá sendo atendida por um assistente social, realizando a entrevista e cumprindo todos os requisitos par atualização do seu cadastro. Contudo, decorrido o prazo legal, o cadastro ainda não fora atualizado. Destaca que o prazo de 45 dias está previsto no Manual de Uso – Consulta Cidadão – Cadastro Único, assim, diante da inércia dos agravados teve indeferido o Benefício de Prestação Continuada. Sustenta a necessidade de interpor recurso em face da decisão do Instituto Nacional do Seguro Social que indeferiu seu benefício, razão pela qual é imprescindível a concessão da tutela para que seja determinada a imediata atualização do cadastro. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada liminarmente a atualização do Cadúnico da agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de determinar ao Distrito Federal a imediata atualização do Cadastro Único da agravante em razão do transcurso do prazo. Primeiramente, importante destacar que a medida requerida além de satisfativa apresenta-se irreversível. Além disso, dos documentos colacionados não é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos para atualização do Cadúnico. Apesar das alegações da agravante, em verdade dos documentos juntados, verifica-se que a mesma compareceu por duas vezes no CRAS, sendo a segunda em 17/06/2021 e esse segundo documento não está assinado pelo entrevistador, gerando dúvida suficiente se a primeira realizada em maio de fato cumprira todos os requisitos, não sendo possível a determinação da atualização requerida sem a devida oitiva da parte adversa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegação da necessidade de interpor recurso em face do indeferimento do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o documento ID 100071551 dos autos principais demonstram que o indeferimento decorrera de falta de cadastro ou atualização no Cadúnico fato reconhecido pela agravante, portanto, não configura justificativa plausível para concessão da tutela pretendida. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021 12:58:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador